Tribunal: STF
Processo: HC 212892
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Danilo Antunes da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e ocorrido o julgamento da revisão criminal, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabiliza, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 702.636 AgRg, ministro João Otávio de Noronha) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente habeas corpus em parecer que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTRADA NA RESIDÊNCIA PERMITIDA POR PESSOA RESIDENTE NO MESMO LOCAL. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DENTRO DO IMÓVEL. PERTINÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    - Parecer pelo não conhecimento do writ.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (com meus grifos):



    Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do agravante. 



    Confiram-se excertos do acórdão (fls. 135-137, destaquei):



    [...]



     NILO passava pelo local na condução de um veículo Hyundai/Vera Cruz (placas EDW8185, registrado em nome de Flávia Roberta Souza Lima) e, ao notar a presença da viatura, arrancou bruscamente. Segue-se que houve acompanhamento e os policiais deram ordem de parada ao condutor, que não obedeceu. Pouco tempo depois, DANILO estacionou o carro e tentou fugir, mas foi contido. Realizadas as pesquisas de praxe, os policiais descobriram que o denunciado era foragido da Justiça, havendo três mandados de prisão em aberto em seu desfavor, inclusive pela prática de tráfico. DANILO foi detido e, com a autorização de seus familiares, os policiais vistoriaram sua residência, localizada na Vila Santa Izabel, onde encontraram e apreenderam as drogas acima descritas, embaladas individualmente para a venda (auto de constatação a fls. 20/21). Além dos entorpecentes foram apreendidos R$ 607,00 em espécie, um caderno com anotações de nomes e valores, 60 sacos plásticos, normalmente utilizados para embalar drogas, e 04 telefones celulares”. 



    [...]



    Constatou-se, portanto, que, além de os militares terem iniciado a abordagem em razão da atitude suspeita do agravante, que arrancou bruscamente o veículo e não obedeceu à ordem de parada, além de ter tentado empreender fuga, descobriram ser ele foragido. Ao chegarem à residência, um de seus familiares autorizou o ingresso. Assim, os policiais entraram no domicílio e encontraram drogas, dinheiro e anotações do tráfico. Tais motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia. 



    [...]



    Ademais, o momento processual da ação penal originária – julgada a revisão criminal – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda a sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    Destaque-se, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes, nele proferindo acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão ora impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte em sede de repercussão geral. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 182.568 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    …...................................................................................................



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    …...................................................................................................



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Ademais, como bem fundamentou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    10. Verifica-se que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio do paciente estava amparado em fundadas razões, mormente porque as provas dos autos revelam que os policiais ingressaram na residência do paciente após um dos moradores da casa ter franqueado o acesso, e, na sequência, encontraram no interior da moradia drogas e apetrechos utilizados para a traficância.



    11. Desse modo, não há como divergir da conclusão acerca da existência de justificativa prévia para a entrada forçada no domicílio sem empreender profunda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. (grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator